Tribunal: CARF
Processo: 10665.904930/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.904930/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.951 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SETEC- CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório da DRF/Divinópolis, emitido em 03/01/2013, referente a crédito de pagamento
indevido ou a maior, pleiteado no perdcomp 27213.35557.151012.1.3.04-9300.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.904930/2012-16
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904930/2012-16

2. Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a
compensação sob a justificativa de que o pagamento foi localizado mas integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no perdcomp.

3. Cientificado da decisão em 21/01/2013, conforme informação de fls. 9/10 em
02/02/2013, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/03, alegando em
síntese que protocolizou perdcomp cujo objeto era a compensação do débito 2089, PA 3o
trim/2012 no valor de R$ 45.760,40 e que o crédito utilizado foi originário do pagamento de
IRPJ (2089) do 2o trimestre de 2012, no total de R$ 44.762,20. E que na DCTF retificadora
(julho/2012) entregue em 30/01/2013 não foram apurados tributos e contribuições a pagar.

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Inexistindo
comprovação
do
direito
creditório
informado
no
PER/DCOMP, é de se considerar não-homologada a compensação
declarada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito
de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que a recorrente “não traz qualquer documento que
demonstre de forma cabal o erro que levou ao suposto pagamento indevido ou a maior do
débito” e que a retificação da DCTF para excluir o débito de IRPJ do período apenas ocorreu
após a ciência do despacho decisório:
“18. Observe-se que a contribuinte limitou-se a alegar que retificou a DCTF,
reduzindo a zero o valor do débito de IRPJ, sem trazer aos autos qualquer prova de
que o correto valor do débito seria R$ 0,00 e não R$ 44.762,20 como por ela mesma
declarado e confessado em DCTF transmitida anteriormente à emissão do Despacho
Decisório, inviabilizando reconhecer-se a existência de liquidez e certeza do crédito,
ambas necessárias para que se proceda à homologação da DCOMP em litígio.”
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904930/2012-16

Ciente da decisão de primeira instância em 25/06/2019 (e-fls. 26), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 22/07/2019 (e-fls.233e seguintes) ), no qual expõe
os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Defende a legalidade da compensação pois afirma que não auferiu receitas no
segundo trimestre de 2012. Como prova, apresenta livro de registro de prestação de serviços,
cópia da DIPJ e DCTF retificada.
Evoca o teor do Parecer no 2 da COSIT – Coordenação do Sistema da Tributação
da RFB de 28/08/2015 que permite a retificação da DCTF mesmo após a ciência do
indeferimento da não homologação da compensação.
Afirma que o valor recolhido e a informação do débito em DCTF decorrem de
erro cometido pela empresa e que a própria RFB poderia sana-los.
Apresenta textos de livros jurídicos e ementas de julgados de tribunais
condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Delimitação da Lide
Insurge-se a recorrente contra a não homologação da compensação empreendida
via declaração Eletrônica de compensação no 27213.35557.151012.1.3.04-9300. Entende a
recorrente que recolheu indevidamente via DARF o valor de R$ 45.760,40 a título de IRPJ
apurado no segundo trimestre de 2012 pois afirma que não auferiu qualquer receita no período.
Concomitância Judicial
Realizamos consulta ao site (link) do Tribunal Regional Federal da 1a Região e
verificamos que a recorrente ajuizou a ação ordinária 0005763-39.2014.4.01.3811 que tramita
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904930/2012-16

na 2a vara federal civil da Justiça federal em Divinópolis MG, onde objetiva “que seja declarada
a legalidade da compensação não homologada”. Reproduzimos abaixo o relatório da sentença
que analisou o mérito:
Processo N° 0005763-39.2014.4.01.3811 - 2a VARA FEDERAL
No de registro e-CVD 00763.2016.00023811.1.00320/00128
Processo: 0005763-39.2014.4.01.3811
Parte Autora: SETEC-CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP
Parte Ré: UNIAO FEDERAL
Tipo: A

SENTENÇA
1. Relatório
A PARTE AUTORA quer que seja declarada a legalidade da
compensação não homologada pela PARTE RÉ, bem como a ilegalidade
da autuação e multa aplicada, com a consequente expedição de CND.
Diz que efetuou pagamento indevido de IRPJ correspondente ao
mês de 06/2012 e que tentou a compensação desse crédito, mas a
Receita Federal não homologou a compensação ao argumento de que
os valores pagos teriam sido utilizados para a quitação de outros débitos,
que sequer menciona quais seriam ou qual sua natureza.
Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela.
A UNIÃO contestou e aduziu, em síntese, que a compensação não
foi homologada em razão de inexistir crédito disponível, eis que o crédito
alegado já havia sido utilizado pela própria PARTE AUTORA para
liquidar outro débito declarado em DCTF.
A PARTE AUTORA apresentou impugnação à contestação.
Houve manifestação da UNIÃO quanto à inexistência de
impedimento para emissão automática de CPEN pela internet, diante da
aferição de regularidade do depósito realizado pela PARTE AUTORA.
Portanto, o processo foi distribuído em 31/03/2014, um ano depois de protocolar a
sua manifestação de inconformidade mas antes do julgamento realizado pela DRJ.
Diante destes fatos apresentados acima impõe-se a aplicação da súmula no 01
deste CARF que estabelece que “ Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Por este motivo, o recurso administrativo não deve ser conhecido posto que a
empresa postulou seu direito à compensação no Poder Judiciário, que implica na automática
extinção de lide adminstrativa.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.951 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904930/2012-16

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário .
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital